Tribunal: TCU
Processo: 029.657/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1964/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina, em favor de Altino Hercino Machado, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na etapa de instrução denotam a irregularidade consistente na inclusão nos proventos, por força de decisão judicial transitada em julgada, de rubrica referente a horas extras no valor de R$ 571,50, a qual já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos reajustes salariais e planos de carreira concedidos a todas as categorias do funcionalismo público; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas consoante consta dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 7.139/2015-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler); 2.699/2022-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler); 2.845/2022-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira); 2.636/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 2.434/2022-2a Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia); 2.440/2022-2a Câmara (relator: Ministro Substituto André Luís de Carvalho); entre outros; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Altino Hercino Machado (Ato 54783/2022) e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 029.657/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Altino Hercino Machado (XXX.786.779-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar à entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cesse os pagamentos da parcela inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 1.7.2.2 emita novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3 comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão à entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.